Tribunal: STF
Processo: HC 226145
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 809.098/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (estelionato tentado), tendo o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar formulado. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Afirma que o paciente não estava foragido, pois jamais recebeu qualquer intimação ou fora citado de qualquer ato processual, não sendo localizado por desídia do próprio judiciário. Diz ser desproporcional a decretação da prisão, uma vez que, em caso de eventual condenação, será fixado regime inicial diverso do fechado, por tratar-se de crime tentado. Alega a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP.



    5. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão em que decretada a prisão preventiva e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do habeas corpus interposto pela defesa, não sendo possível consultar o teor dos julgados no sítio eletrônico correspondente, ante o segredo de justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator